Tribunal: TCU
Processo: 001.279/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 2690/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil Tipo C, Modelo FNDE, localizada na Rua José Ferreira Santana, Vila Resplandes, Fernando Falcão ¿ MA. CEP: 65.964-000 (no da TCE no sistema: 3043/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso 2690/2012 (peça 5), firmado entre o FNDE e o Município de Fernando Falcão/MA. Considerando os marcos interruptivos relacionados pela unidade instrutiva na sua instrução (peça 47, p. 3), que evidenciam a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando os pronunciamentos da unidade instrutiva (peças 47-49) e o parecer do Ministério Público de Contas (peça 50). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 001.279/2026-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adailton Ferreira Cavalcante (XXX.743.243-XX); Antonio Moaci Pereira de Santana (XXX.452.991-XX). 1.2. Entidade: Município de Fernando Falcão/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.